Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 40, III, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 59, §1o, VII, LEI 8.245/1991. NOTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA LOCATÍCIA. DESCUMPRIMENTO.

Consoante art. 40, III, da Lei de Locações, o locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, quando o fiador mudar de residência sem comunicação ao locador, o qual poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.

A liminar será concedida para desocupação do imóvel locado, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato, nos termos do art. 59, §1o, VII, da Lei no 8.245/1991.